Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-15.2023.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE JACIARA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR. SENTENÇA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA LEI MUNICIPAL No 1 .708/2016. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304904857 – reclamação no 1003489-15.2023.8.11.0010 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais) que condenou o Recorrente ao pagamento da diferença remuneratória devida à requerente na forma do art. 2o, § 3o, inciso IV, da Lei Municipal no 1.708/2016. 2- PRELIMINAR. 2.1) No caso em questão, não há de se falar em sentença ilíquida, pois, os pedidos se referem a cálculos de porcentagem sobre subsídio da parte Recorrente, instituída por lei, ou seja, plenamente possível sua liquidação por simples cálculo. 3- MÉRITO. 3.1) A Lei Municipal no 1 .708/2016 estabelece que os coeficientes salariais para os servidores da educação básica, impôs à Administração Pública a obrigação de efetuar os reajustes nos percentuais de 35% (trinta e cinco por cento) em 2017 e 2018 e 30% (trinta por cento) em 2019. A ausência de pagamento dos reajustes previstos na norma configura omissão administrativa, não podendo a Administração eximir-se de cumprir obrigação legalmente estabelecida, sobretudo quando reconhecido o direito ao enquadramento funcional. 3.2) Em homenagem ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, a revogação da Lei no 1.708/2016, pela Lei no 2 .175/2023, não pode prejudicar os direitos já adquiridos pelos servidores durante sua vigência, garantindo a retroatividade dos efeitos financeiros. 3- Assim, a não comprovação dos pagamentos das diferenças salariais, conforme determinação da Lei Municipal no 1.708/2016, que alterou os artigos 9° e 10° da Lei Municipal n° 1.211/09 (art. 373, inciso II do CPC), resta configurada a omissão da parte Recorrente, sendo responsável pelo pagamento dos retroativos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003489-15.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), LETICIA GONCALVES CARDOSO - CPF: 050.534.131-00 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025